Tribunal: TJBA
Processo: 0527418-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527418-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES APELADO: BARBARA REJANE PINHEIRO AMARAL Advogado(s):ROSANE FERNANDA DOS SANTOS, LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, VANESSA MENDES DE OLIVEIRA ARCANJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. TROCA DE TIROS EM CASA LOTÉRICA LOCALIZADA EM SUPERMERCADO. ATUAÇÃO DE TRANSPORTADORA DE VALORES. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. e Cencosud Brasil Comercial Ltda. contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação ordinária nº 0527418-71.2019.8.05.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais por lesões sofridas pela autora durante tentativa de assalto em casa lotérica localizada no interior de supermercado operado pela Cencosud. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Três questões em discussão: (i) aferição da legitimidade passiva das recorrentes; (ii) análise quanto à configuração do evento danoso como fortuito externo ou interno; (iii) verificação da adequação do valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A legitimidade passiva das recorrentes se estabelece pela inserção de suas atividades na cadeia de fornecimento de serviços, sendo a Cencosud responsável pela operação do espaço comercial em que se encontrava a lotérica, e a Preserve responsável pela operação de transporte de valores que ocorria na ocasião, ambas com influência direta na situação que deu ensejo ao evento danoso. 2. A jurisprudência e o Código de Defesa do Consumidor reconhecem a responsabilidade objetiva dos fornecedores por falhas na segurança, elemento essencial da prestação de serviços em ambientes comerciais, atraindo a responsabilização mesmo diante de ações criminosas de terceiros. 3. O assalto ocorrido com troca de tiros é classificado como fortuito interno, pois decorre de risco inerente à atividade desenvolvida pelas rés, não havendo que se falar em rompimento do nexo causal ou exclusão de responsabilidade. 4. O dano moral é in re ipsa em situações de violação da segurança, agravado no caso concreto pelas lesões físicas, sequelas psicológicas e ausência de socorro imediato à vítima, estando o valor arbitrado de R$ 30.000,00 compatível com a extensão do dano, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os precedentes do Tribunal e do STJ. 5. A solidariedade entre os fornecedores é imposta pelo art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade entre os réus quando presentes elementos comuns à cadeia de fornecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. A empresa que opera centro comercial responde solidariamente por danos decorrentes de falha na segurança ocorrida em estabelecimento situado em suas dependências. 2. A empresa de transporte de valores que atua em ambiente aberto ao público responde pelos danos decorrentes de tiroteio gerado durante operação sob sua responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 17; CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0517267-46.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 04.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1565331/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.05.2025, DJe 15.05.2025; STJ, Súmula nº 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0527418-71.2019.8.05.0001, em que são Apelantes CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. e PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e Apelada BARBARA REJANE PINHEIRO AMARAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06